Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n.o 10.826/03), em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime semiaberto é adequado à pena imposta; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas, não havendo impugnação específica quanto à condenação.
4. O regime semiaberto foi fixado com base na pena aplicada e na existência de antecedentes criminais desfavoráveis, conforme art. 33, §3o, do CP.
5. Embora o réu não seja reincidente e a pena seja inferior a 4 anos, os antecedentes penais revelam condenações anteriores por crimes graves, inclusive cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que justifica a adoção de regime mais gravoso.
6. A jurisprudência do STJ admite a valoração negativa dos antecedentes mesmo após o período depurador quinquenal (AgRg no HC n. 993.220/MG).
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige, além da ausência de reincidência e pena inferior a 4 anos, que os antecedentes e demais circunstâncias pessoais do réu indiquem suficiência da medida alternativa (CP, art. 44).
8. Os diversos antecedentes penais do recorrente impedem a substituição da pena, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 921.101/SP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de antecedentes criminais graves, ainda que o réu não seja reincidente, justifica a fixação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pode ser indeferida quando os antecedentes penais indicarem insuficiência da medida alternativa.